Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707302-20.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: FÁTIMA DE SOUZA FREIRE, GEORGE DA SILVA BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DESPACHO FÁTIMA DE SOUZA FREIRE e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que houve negativa de prestação jurisdicional. Sustentam a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defendem, ainda, a não incidência dos enunciados 7 e 518, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004